Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-38.2023.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001106-38.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOMAR RODRIGUES DA PAIXAO - CPF: 006.485.831-63 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001106-38.2023.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Diomar Rodrigues da Paixão

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06 de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO.

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa cessionária de crédito que não comprova a origem do débito e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor de R$ 2.607,94, vencido em 10/12/2021 e tendo como base para inclusão a data da notificação em 04/10/2022, devido à ausência da data de inclusão nos autos, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, conforme extrato CDL, verifico que o autor possui restrições preexistentes datadas em 06/06/2022, 23/11/2020, 26/10/2020, 25/09/2020,

04/09/2020, 27/08/2020 e 18/08/2020, conforme abaixo demonstrado, motivo pelo qual seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ.

-------------------------------------------

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: DIOMAR RODRIGUES DA PAIXAO

DATA NASCIMENTO: 20/02/1981

CPF: 006.485.831-63

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: EUDORA NET SERVICOS DE TELECOMUNI

CACOES

ENT.ORIGEM: CDL - CAMPO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 13/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 23/265021-0

VALOR: 96,00

DATA INCLUSAO: 05/05/2024

* CREDOR: ODONTO EXCELLENCE

ENT.ORIGEM: CDL - CAMPO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 14/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 6862381

VALOR: 86,73

DATA INCLUSAO: 03/12/2023

* CREDOR: A ECONOMICA TECIDOS

ENT.ORIGEM: CDL - CAMPO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 08/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 01

VALOR: 1.008,60

DATA INCLUSAO: 30/03/2023

*
CREDOR: SANTA RITA CALCADOS

ENT.ORIGEM: CDL - CAMPO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 141088

VALOR: 611,60

DATA INCLUSAO: 06/06/2022

* CREDOR: F040 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/10/2020

TIPO: AVALISTA

CONTRATO/FATURA: 0164695/11

VALOR: 177,00

DATA INCLUSAO: 23/11/2020

* CREDOR: F040 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/09/2020

TIPO: AVALISTA

CONTRATO/FATURA: 0164695/10

VALOR: 177,00

DATA INCLUSAO: 26/10/2020

* CREDOR: F040 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/08/2020

TIPO: AVALISTA

CONTRATO/FATURA: 0164695/09

VALOR: 177,00

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: F040 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/07/2020

TIPO: AVALISTA

CONTRATO/FATURA: 0164695/08

VALOR: 177,00

DATA INCLUSAO: 04/09/2020

* CREDOR: F040 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/06/2020

TIPO: AVALISTA

CONTRATO/FATURA: 0164695/07

VALOR: 177,00

DATA INCLUSAO: 27/08/2020

* CREDOR: F040 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/05/2020

TIPO: AVALISTA

CONTRATO/FATURA: 0164695/06

VALOR: 177,00

DATA INCLUSAO: 18/08/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 26/02/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0004304264202402

VALOR: 445,62

DATA INCLUSAO: 30/03/2024

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CAMPO VERDE / MT

ENDEREÇO: R CAMPO GRANDE, 328, CEMP

BAIRRO: JARDIM CIDADE VERDE

CIDADE: CAMPO VERDE / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 11 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.621.256.475-5

29/05/2024 18:00:49-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

3. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

4.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: DECLARAR a inexistência do débito no valor R$ 2.607,94, perante à Reclamada; CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (art. 398 do CC); DETERMINO à Reclamada que retire a restrição sub judice do nome da parte Reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024